Tribunal: TJMT
Processo: 1012213-71.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA. PLANO DE SAÚDE. AUTORA QUE POSSUÍA PLANO DE SAÚDE COMO DEPENDENTE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE NOVO PLANO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE TITULAR. SERVIÇO CONTRATADO E UTILIZADO. CONDUTA ILÍCITA DA RECORRIDA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Propósito recursal para reforma da sentença para julgar procedente o pleito de condenação em danos morais e repetição de indébito.
Preliminar afastada. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.
Recorrente alega possuir plano de saúde como dependente, tendo sido vinculada em um novo plano denominado FREE 600 30% 333 STD (C.A) ambulatorial + hospitalar com obstetrícia, sem seu conhecimento.
Recorrida aportou aos autos Termo de Adesão devidamente assinado, acompanhado de relatório de utilização do serviço. Agiu a recorrida no exercício regular do direito.
Plano de saúde contratado e utilizado pela recorrente. Conduta ilícita da recorrida não demonstrada.
Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 793.722.601-34 (REPRESENTANTE), HUGO PAGOTTO REIS - CPF: 012.395.651-00 (ADVOGADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRIDO), JOAO CARLOS HARGER JUNIOR - CPF: 051.273.169-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020